Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-40.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027190-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO MAHYAS” – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º, §2º E §4º, II, DA LEI Nº. 12.850/2013 E ART. 157, § 2.º, INC. II E V, §2.º-A, INC. I, DO CP –

OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE – PRISÃO CAUTELAR REVOGADA – PACIENTE SOLTO – CONCESSÃO DA ORDEM DE EXTENSÃO

NO HABEAS CORPUS STJ Nº. 645470 - MT (2021/0044201-4) – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO”.

Operada a soltura do paciente em ordem de extensão não há prisão cautelar a ser debatida na questão da legalidade, de modo que a ordem se mostra prejudicada, declarando a extinção do writ, sem julgamento do mérito ante a perda de seu objeto
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal em benefício de GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI, qualificado, o qual nos autos nº. 14881-72.2020.811.0042 (cód. 626726), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em 20/08/2020,

durante a deflagração da “
Operação Mahyas
” que visava combater o furto e o roubo de gado no Estado de Mato Grosso, por suposta incursão nas penas do art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei Federal nº. 12.850/2013 e art. 157, § 2.º, inc. II e V, §2.º - A, inc. I [03 roubos, em concurso material], na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Importa salientar, a impetração anterior do Habeas Corpus nº. 1018043-87.2020.8.11.0000, cuja ordem foi denegada e, dessa decisão, a defesa interpôs recurso ordinário, restando indeferido liminarmente [STJ, RHC 139.806/MT, 17.12.2020].

Argumenta que naquela impetração combateu-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática dos delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso – “Operação Mahyas”. Sendo que, agora, as razões e os fundamentos que alicerçam o presente remédio constitucional são divergentes, porque ajuizado em fases processuais distintas, bem como, que o presente
writ
busca a reforma da decisão proferida em 15.12.2020, que manteve a prisão preventiva do Paciente, trazendo, portanto, novos fundamentos.

Sustenta o impetrante, as teses de: 1) negativa de autoria delitiva pelo fato de que não haveria provas de participação, uma vez que o paciente desenvolve atividade de transporte de mercadorias [frete] e “desconhecia o fato dos animais transportados serem de procedência ilícita”; 2) a fundamentação da custódia cautelar é inidônea; 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319, do CPP].

Informa que: ”(...)
o Paciente desconhecia o fato dos animais transportados serem de procedência ilícita, não podendo ter sua liberdade cerceada apenas em decorrência de supostamente integrar a organização criminosa, já que, apenas e tão somente realizou a prestação de serviços, tendo sido induzido a erro pelos documentos que lhe foram apresentados
.”(Sic.)

Salienta que: “(...)
tanto na denúncia, quanto na decisão que manteve a prisão, o Paciente é citado como integrante da Organização Criminosa, responsável pelo transporte do gado roubado
.”(Sic.) Contudo, argumenta que as investigações convergiram em apontar o paciente como suposto responsável pelo transporte do gado [objeto do ilícito], frisando, que a sua participação nos eventos ficou supostamente evidenciada na análise das Estações Rádio Base – ERBs que comprovam a comunicação com os demais envolvidos nas datas dos eventos ilícitos, bem como, nas conversas travadas entre corréus, que citam a participação do ora paciente na empreitada criminosa.

Ressalta, ainda, que: “se analisarmos as provas colhidas durante a investigação, bem como, os elementos peculiares do caso, é possível concluir que a custódia cautelar revela-se desnecessária, já que, ficou evidenciado que o Paciente não tinha conhecimento da procedência ilícita dos animais.” (Sic.)

Escora sua pretensão nas circunstâncias pessoais favoráveis aos quais, sob sua ótica, militam em favor do beneficiário, carreando aos autos certidões Cíveis e Criminais de “nada consta” por nome do paciente. Nestes termos, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo presente
writ
, pugna pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário pela i. Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id.71516488). Juntou documentos. (Id.71519977 a 71519992 e 71519994 a 71519997)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado (Portaria 1.093/2019) – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, denegada a ordem, assim sintetizado. (Id.74859028)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO MAHYAS”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO: 1) NEGATIVA DE AUTORIA; 2) PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA; 3) SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE LIBERDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC 1018043-87.2020] MANEJADA EM PROL DO MESMO PACIENTE. PREMISSA DO TJMT. INDEFERIMENTO LIMINAR. MÉRITO. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA FAZER CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. DIRETRIZ DO STJ. DECRETO PRISIONAL JUSTIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO TJMT. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO E, CASO CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
, revelando assim
a priori
, a necessidade da medida ante a suposta prática da infração penal.

Contudo, em consultas, constata-se o deferimento da ordem de extensão concedida ao beneficiário nos autos da ação penal nº. 0035881-65.2019.811.0042, nos termos do art. 580 do CPP, em sede do HABEAS CORPUS – nº. 645470 - MT (2021/0044201-4), manejado perante o Superior Tribunal de Justiça cuja decisão, em síntese:

“[...]Ante o exposto, defiro liminarmente o habeas corpus para conceder a extensão em favor do paciente GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI da liminar concedida nos autos do HC 634145, nos termos do art. 580 do CPP. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator”.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
e declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021